Tribunal: TJDFT
Processo: 0717975-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PLANO AMBULATORIAL. NÃO COBERTURA DE INTERNAÇÃO. LEGITIMIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TRATAMENTO EM UTI ASSEGURADO PELO DF. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação.
2. Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando se impugna as razões lançadas na r. sentença, ainda que indiretamente ou por meio da reprodução de argumentos expostos na inicial ou contestação.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
4. É possível a contratação de plano de saúde apenas com cobertura ambulatorial, não sendo assegurados procedimentos que demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, nos termos do art. 21 da Resolução Normativa no 387/2015, da Agência Nacional de Saúde – ANS.
5. Em que pese a modalidade contratual exclusiva de tratamento ambulatorial, houve determinação judicial compelindo o DF a proceder com o atendimento à saúde da Apelante, afastando-se sua responsabilidade civil no que tange ao pagamento dos custos com seu tratamento em UTI no período abarcado pela decisão.
6. Recurso conhecido e provido.